Tribunal: STF
Processo: RE 943093
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. 



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.